Tribunal: STF
Processo: MS 37474
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Vanessa Zimpel contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do qual se julgou procedente o Procedimento de Controle Administrativo – PCA 0002174-11.2020.2.00.0000, para declarar a nulidade da sessão realizada em 9/3/2020, em que foi feita a escolha das serventias extrajudiciais pelos candidatos aprovados no Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, iniciado pelo Edital 33/2013/GCSP.
    Na inicial, narra-se o seguinte:
    “[...] o Edital que regeu o concurso em questão e que foi levado à análise pelo CNJ não continha nenhuma ilegalidade, de modo que todos os atos do concurso eram de conhecimento dos candidatos desde o primeiro momento da sua publicação e que, diga-se de passagem, não foram contestados ex tempore, ou seja, no lançamento do Edital primevo, não havendo sequer que falar em surpresa.
    Contudo, as alegações dos Requerentes daquele PCA é de que o rito na audiência de escolha não fora informado aos candidatos, de modo que todos foram surpreendidos não podendo se preparar para tal ato, estudando e analisando cada serventia disponível. E, por indução em erro, entenderam aqueles Nobres Conselheiros, que de fato houve elemento surpresa quando do momento de escolha das serventias por parte dos candidatos,[...].
    Todavia, ao contrário, está o correto entendimento aplicado pelo Nobre Relator do PCA, Conselheiro André Godinho, que diante das regras contidas no Edital Inaugural e discricionariedade administrativa, entendeu que houve respeito aos requisitos e ritos, pelo Edital e Res. 81/2009 para a realização da etapa [...]” (págs. 8-9 da inicial). 
    Nesse contexto, a impetrante aponta a observância do rito estabelecido na Resolução 81/2009 do CNJ e no edital do concurso, bem como sustenta que o procedimento imposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT está dentro da respectiva discricionariedade administrativa. Registra que qualquer impugnação a respeito da audiência de escolha das serventias deveria ter sido feita quando da publicação do edital inaugural, em 2013.
    Aduz ser equivocada a interpretação conferida pela Conselheira Candice Lavocati Galvão Jobim no voto condutor do julgamento, no que apontou a existência de ofensa à isonomia, à segurança jurídica e à ordem de classificação, porquanto não houve qualquer limitação na escolha das serventias pelos candidatos. 
    Segue discorrendo que: 
     “[n]o caso, já se sabia de antemão que muitas serventias da remoção não seriam escolhidas, pelo simples fato de que havia mais serventias do que pessoas aptas a escolher nessa modalidade (64 serventias contra 14 candidatos na remoção, sendo nenhum PcD), e esse fato foi ignorado pela Nobre Conselheira Relatora do voto divergente, bem como pelos demais julgadores que a acompanharam.
    Mesmo com essa previsibilidade matemática de que ao menos 50 serventias sobrariam, nenhum candidato impugnou o edital ou solicitou que o conjunto de escolha do que sobrasse da remoção fosse feito em um conjunto único como era o caso das vagas remanescentes de pessoas com deficiência.
    Nesse contexto, o voto do Relator originário do PCA 0002174-11.2020.2.00.0000 indicou precisamente a questão da irretratabilidade da escolha, discricionariedade administrativa e escolha por apenas um dos critérios em caso de dupla classificação, […] (págs. 23-24 da inicial).
    Afirma que 
    “[...] o verdadeiro mote dos Candidatos que manejaram o PCA 0002174-11.2020.2.00.0000, ora questionado, não era e nunca foi ver sanada irregularidade, mas sim, burlar a CLÁUSULA EXPRESSA DE IRRETRATABILIDADE de escolha, e por via de consequência o Edital Inaugural em verdadeira impugnação extemporânea, ao passo que restaram irresignados com suas próprias escolhas operadas no ‘1º Ciclo’, frente a coragem e estudo prévio daqueles que seguiram o rito imposto pela Banca Examinadora e renegaram sua escolha para o 3º Ciclo.
    A violação ao direito da Impetrante é flagrante, já que é detentora do direito líquido e certo em: a) escolher a serventia conforme sua classificação; b) ter assegurada a previsibilidade e segurança jurídica calcada no Edital Inaugural, o que foi respeitado pelo E. TJMS, não havendo portanto ilegalidade a ser sanada por aquele órgão administrativo que acabou por impor (por decisão positiva) a anulação da Sessão absolutamente escorreita, sendo imperioso o afastamento do novel e ilegal entendimento lançado pelo CNJ no PCA 0002174-11.2020.2.00.0000, mantendo-se hígida a Sessão de Escolha realizada em 09/03/2020” (págs. 15-16 da inicial).
    Alega estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, inclusive porque já foi investida na serventia em março de 2020.
     Assevera ainda o seguinte:
    “O primeiro requisito, prima facie, é o fummus boni iuris e resta totalmente caracterizado, na medida em que o CNJ editou norma regulamentadora (ou ao menos padronizadora) dos concursos para a finalidade de outorga de serventias de serviços notariais e de registro e ele mesmo vem contrariando sua normativa, qual seja, Resolução CNJ n. 81/2009, na medida em que a decisão que julga procedentes os pedidos do PCA vai contrário àquela Resolução, aplicando entendimento divergente em torno de norma clara e seguida desde a publicação do Edital Inaugural do concurso em questão, considerando, especialmente, as razões fáticas, jurídicas, doutrinárias e jurisprudenciais acerca do direito reclamado no presente mandado de segurança.
    Há de se levar em conta todo o conjunto probatório trazido pela Impetrante que evidencia cabalmente a situação irrazoável e desproporcional e seu direito líquido e certo. Mais ainda, é necessário verificar a completa falta de isonomia no caso em apreço, e o fummus boni iuris, na medida em que mais de cem candidatos foram prejudicados por conta da vontade de dez, ao passo que o CNJ entendeu que ‘o prejuízo experimentado pelos candidatos que foram impedidos de proceder à escolha das serventias remanescentes da remoção é evidente’.
    Saliente-se que se não for concedida a liminar, o prejuízo da Impetrante é latente, vez que a mesma já escolheu sua serventia exatamente conforme sua classificação, pesquisando e estudando sobre a respectiva serventia e, se a audiência de escolha acontecer, todos os candidatos que já investiram financeira e pessoalmente nos respectivos cartórios, terão prejuízos incontáveis com a nova possibilidade de não assumirem as primeiras serventias escolhidas.
    [...]
    E mais, o concurso objeto da presente discussão se arrasta por longos 7 anos, sendo determinado pelo próprio CNJ a conclusão do certame e a assunção das serventias, de modo que o serviço notarial no Estado do Mato Grosso está sob a guarda de interinos, em nítido prejuízo à Administração e aos utentes usuários e em lesão latente ao art. 236, §3º da Constituição Federal” (págs. 30-31 da inicial).
    Ao final, pede:
    “a) O recebimento do presente Mandado de Segurança com consequente prosseguimento no feito para:
    1. Conceder medida liminar inaudita altera pars para o fim de suspender os efeitos da decisão colegiada proferida pelo CNJ proferida em 22 de setembro de 2020, nos autos de PCA n. 0002174-11.2020.2.00.0000, que viola direito líquido e certo da impetrante quando viola a própria Resolução CNJ 81/2009, julgando procedente aquele Procedimento, anulando a audiência de escolha realizada em 09 de março de 2020, até julgamento final do presente mandado de segurança;
    2. Sejam notificadas as autoridades coatoras, dentro do prazo legal, para prestarem informações, bem como a intimação do digno representante do Ministério Público; 
    b) Após o processamento do presente mandamus, ouvidas as autoridades coatoras no prazo legal e ouvido os demais interessados na forma da lei, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA para:
    1. Que seja anulada a decisão ora combatida e mantida a audiência de escolha realizada em 09 de março de 2020, tendo em vista que o rito daquela sessão observou estritamente as regras previstas no Edital Inaugural, bem como esteve em consonância com a Resolução CNJ n. 81/2009, nos termos fundamentados acima;
    2. Que seja determinada a assunção da serventia correspondente à Impetrante – 2° Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e Pessoas Jurídicas da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para efetivo exercício da delegação” (págs. 32-33 da inicial).
    Ana Maria Calix Moreno, Bianca de Oliveira Borges, Flávia Aires da Silva Araújo, Henrique Peixoto Ribeiro Campos, Iara Vadirena Medeiros Belmudes Saretta, Leonardo Aquino Moreira Guimarães, Marcone Alves Miranda e Ricardo Correa de Melo requereram o ingresso no feito na qualidade de litisconsortes passivos, por serem parte do processo no qual foi proferido o ato coator (documento eletrônico 23). Posteriormente, pediram o indeferimento do pedido liminar (documentos eletrônicos 79, 84 e 88).
    Alegam que foram prejudicados pela forma como a sessão de escolha foi conduzida, porquanto, apesar de quase todos os requerentes terem classificação melhor que a da impetrante, ficaram em serventias piores, pois não tiveram a oportunidade de refazer a escolha após concluída a etapa referente à opção dos candidatos do critério remoção.
    Pugnam pelo não conhecimento do mandamus, ante a ausência das hipóteses autorizativas de controle dos atos do CNJ e, no mérito, discorrem sobre a nulidade da referida sessão, suscitando o seguinte: (i) ausência de prévia publicidade do rito estipulado no início da sessão de escolha; (ii) inobservância do edital do concurso; (iii) preterição de candidatos melhor classificados; (iv) impossibilidade de anulação parcial da sessão de escolha; e (v) inexistência dos requisitos autorizativos para a concessão da liminar.
    Foram juntadas aos autos as informações prestadas pelo CNJ (documento eletrônico 69).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 72).
    A impetrante, por meio da Petição 99.836/2020-STF, noticia que o CNJ, em julgamento realizado em 20/11/2020, determinou ao TJMT que realize a imediata intimação dos candidatos para a audiência a ser realizada em no máximo 30 dias após a publicação da referida decisão. Em nova petição, informou que a nova audiência será realizada às 7 horas do dia 11/1/2021 e requereu a apreciação do pedido liminar (documento eletrônico 81). 
    É o relatório. Decido o pleito cautelar.
    Inicialmente, admito o ingresso da União. Admito, também, o ingresso dos requerentes da Petição 87.221/2020 (documento eletrônico 23) como litisconsortes passivos.
    Pois bem. Observo que o deferimento de liminar em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) da possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a ementa do ato apontado como coator: 
    “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. PROCEDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. 
    1. A discussão gira em torno da possibilidade de se limitar o direito de opção pelas serventias remanescentes da remoção apenas aos candidatos que, quando da escolha pelo critério de provimento, declinaram do direto de escolha ou não exerceram sua oportunidade de escolha. 
    2. Nos termos do item 11.4, § 3º, da Resolução CNJ 81/2009 e do item 22.7, c, do Edital do certame, as serventias remanescentes da remoção poderão ser escolhidas por todos os candidatos habilitados pelo critério provimento, independentemente de já terem ou não realizado a sua opção. As normas não fazem qualquer restrição quanto aos candidatos aptos a efetuar tal escolha. 
    3. No entanto, o comando ora atacado (item 16 do roteiro da sessão) inovou e limitou a escolha àqueles candidatos que não haviam optado por uma serventia no momento em que oferecidas as serventias designadas para o critério provimento. 
    4. Ademais, o comando atacado somente foi divulgado nos momentos iniciais audiência de escolha. Os candidatos foram surpreendidos quando da realização da audiência com a divulgação da norma restritiva e, assim, não tiveram sequer oportunidade de impugná-la. 
    5. Violação aos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima. 
    6. Procedência do PCA para declarar a nulidade da sessão de audiência de escolha, sem qualquer modulação de efeitos, e determinar que o TJMT convoque nova audiência, da qual todos os candidatos poderão participar, inclusive aqueles que não participaram da primeira audiência” (pág. 1. do documento eletrônico 51).
    Nesta impetração, pleiteia-se a concessão da ordem para cassar o ato atacado, reconhecendo-se a higidez de sessão de escolha das serventias extrajudiciais em questão, sob o argumento de que teriam sido contrariados o edital do concurso e a Resolução 81/2009 do próprio CNJ. Subsidiariamente, requer-se que a nulidade da assentada seja apenas parcial, restringindo-a à nulidade da 4ª chamada, de forma a manter as demais fases da referida sessão.
    Como se pode notar, o Plenário do CNJ, por maioria, confirmou a liminar anteriormente deferida e asseverou que o item 16 do roteiro da sessão para a escolha das serventias extrajudiciais pelos candidatos aprovados no Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, além de ter sido divulgado somente momentos antes do início dos trabalhos, criou restrição não prevista no edital do concurso e na Resolução 81/2009 do próprio CNJ, gerando evidente prejuízo aos candidatos melhores classificados que já haviam optado por uma das serventias disponíveis na modalidade provimento.
    Consignou, ainda, que a divulgação da nova regra do certame apenas no momento da realização da audiência de escolha surpreendeu os candidatos e “violou os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima” (pág. 6 do documento eletrônico 52).
    Registro que, embora o TJMT tenha uma certa autonomia administrativa para realizar o certame, a maneira como a nova regra de escolha das serventias foi disponibilizada aos candidatos ofendeu o princípio da segurança jurídica. Se havia a necessidade de acrescentar alguma orientação sobre a referida audiência, esta deveria ter constado do respectivo instrumento convocatório, para que os candidatos pudessem ter conhecimento prévio. 
    No mais, relativamente à suscitada irretratabilidade da escolha realizada inicialmente pelos candidatos do critério provimento, noto que a aludida tese, encampada posteriormente pelo relator do PCA, não logrou êxito no âmbito do CNJ, contando apenas com cinco votos. A maioria de 8 votos formou-se no sentido da procedência do pedido formulado e da anulação da audiência de escolha das serventias.
    Outrossim, verifico que o CNJ sindicou ato administrativo produzido pelo TJMT, sem, ao que parece, imiscuir-se na situação jurídica da ora impetrante. Ou seja, exercitou típico controle administrativo sobre atos praticados por órgão do Poder Judiciário.
    Assim, neste exame perfunctório dos autos, próprio desta fase processual, não vislumbro significativa densidade jurídica na alegação exposta na exordial a ensejar o deferimento do pleito liminar. 
    Isso porque o ato apontado como coator parece amoldar-se à jurisprudência desta Corte, no sentido da necessidade de preservar-se, nos concursos públicos, os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital (MS 33.455/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 28.375/DF, Rel. Min. Rosa Weber; e MS 33.406/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso).
    Ademais, verifico a existência de julgados desta Corte nos quais se assentou que o CNJ, no exercício de sua função de controle, não está limitado aos termos do pedido formulado no PCA, uma vez que a instauração de procedimento administrativo pode ser deflagrada por iniciativa do próprio Colegiado (MS 36.614/DF, de minha relatoria; MS 27.160/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 26.366/PI e MS 33.094/ES, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Desse modo, observo não estarem presentes nesta impetração, por ora, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários ao deferimento da liminar.
    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator